Tribunal: TJES
Processo: 5000825-65.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000825-65.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO EDUARDO RANGEL FERNANDES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000825-65.2025.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTES
: EVANDRO EDUARDO RANGEL FERNANDES e MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDOS
: EVANDRO EDUARDO RANGEL FERNANDES e MUNICIPIO DE ARACRUZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INFRAÇÃO. TESTEMUNHAS QUE CONTRADIZEM A VERSÃO DA DENUNCIANTE.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Cuida-se de ação ajuizada por EVANDRO EDUARDO RANGEL FERNANDES em face do MUNICIPIO DE ARACRUZ, por meio da qual pretende, em sede liminar, suspensão da penalidade administrativa imposta. No mérito, a confirmação do pleito liminar, com a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 718/2024, e a exclusão da ficha funcional autoral, de todos os dados referentes ao PAD 718/2024, e, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Decisão, ID 63348916, indeferindo o pleito liminar. Sustenta a parte autora existência de vícios no procedimento administrativo disciplinar que comprometem sua legalidade e validade. Justifica que o procedimento irregular culminou em prejuízo, tendo sofrido suspensão cautelar por 60 dias, no curso do PAD, e ao final, penalidade administrativa de suspensão de 35 dias, que foi posteriormente convertida em multa. [...]”.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os
parcialmente procedentes
, declarando a nulidade do PAD nº 718/2024 e da penalidade imposta, mas indeferiu o pleito de danos morais. Inconformadas, ambas as partes recorreram.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na condução e conclusão do PAD suficiente para ensejar sua anulação; e (ii) definir se a instauração do referido processo e os fatos narrados configuram dano moral indenizável ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.
A análise dos autos revela que a penalidade imposta baseou-se fundamentalmente na percepção subjetiva da chefia imediata (denunciante), sem o devido respaldo na prova testemunhal produzida. Conforme consta na própria peça recursal e nos documentos acostados, as testemunhas ouvidas no PAD afirmaram não ter presenciado o autor tratando outros servidores com desrespeito ou coagindo a equipe, contradizendo a tese acusatória central.

6.
Ademais, restou evidenciada a violação ao princípio do
non bis in idem
. Os documentos demonstram que a falta à escala de serviço durante o evento "ExpoAracruz" foi objeto de apuração tanto no PAD nº 718/2024 quanto no PAD nº 21977/2024. A duplicidade de imputação pelo mesmo fato gerador macula o ato punitivo.

7.
Soma-se a isso a controvérsia sobre a legalidade da ordem emanada (fiscalização de trânsito em município não integrado ao SNT), o que, no mínimo, retira o dolo da conduta de insubordinação, uma vez que o servidor questionava a legalidade da atribuição com base em fundamentos técnicos razoáveis. Portanto, correta a anulação da penalidade por fragilidade probatória e vícios materiais.

8.
Por fim, a pretensão indenizatória não merece acolhimento. Sabe-se que a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), ainda que posteriormente anulado judicialmente ou arquivado, não gera, por si só, dano moral indenizável (
in re ipsa
). O exercício do poder disciplinar pela Administração Pública constitui um poder-dever, sendo obrigatória a apuração de fatos que cheguem ao conhecimento da autoridade competente, sob pena de prevaricação. Para a configuração do dano, seria necessária a comprovação de flagrante perseguição, humilhação pública ou abuso de poder que excedesse a esfera do mero dissabor funcional, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECU
RSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo, do valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
. Por sua vez,
condena-se
a parte ré no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
ou, não havendo, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)